Tribunal: TJPA
Processo: 0803056-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803056-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por José de Anchieta Medeiros Costa contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. O agravante alegou impossibilidade de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência e sustentou que, por ser pessoa física, sua declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade. Requereu a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, diante da existência de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 99, § 2º, do CPC/2015 autoriza o magistrado a indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais para sua concessão, ainda que haja declaração de hipossuficiência.

4.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza possui natureza relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário ou por indícios constantes dos autos.

5.

A documentação acostada aos autos, como contracheque e declarações de imposto de renda, revela rendimentos líquidos mensais e aplicações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

6.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais demonstra que não há comprometimento da subsistência do requerente com o pagamento dos encargos judiciais.

7.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais firmou entendimento no sentido de que a justiça gratuita não pode ser deferida quando comprovada capacidade financeira do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira para suportar os custos do processo.

2.

A concessão de justiça gratuita exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando comprovado o contrário pela análise da documentação apresentada.

3.

A existência de renda mensal elevada e aplicações financeiras é incompatível com o benefício da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, AgInt no RMS 64028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020, DJe 17.12.2020; TJRS, AI nº 53501873820238217000, Rel. Des. Giovana Farenzena, j. 25.09.2024; TJPA, AI nº 0803290-86.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.03.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803056-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 25004124

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS COSTA
em face da decisão monocrática de Id. 25004124, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo
a quo
pelo indeferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, mormente considerando-se o deferimento do parcelamento das custas.

Alega o recorrente que a concessão da gratuidade da justiça é medida imperativa, pois comprovou de forma irrefutável nos autos que não tem condições de recolher as custas e despesas processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família.

Sustenta que por se tratar de pessoa física, a justiça gratuita deve ser concedida à vista da simples afirmação da parte, posto que essa goza de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo à parte contrária produzir prova em sentido contrário, arguindo a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça como matéria preliminar.

Requer que seja reformada a decisão monocrática recorrida, com escopo de indeferir a antecipação da tutela recursal e modificar a decisão interlocutória deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo
a quo
pelo indeferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, mormente considerando-se o deferimento do parcelamento das custas.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, a teor do artigo 98, caput, do CPC/15, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (§ 2º, art. 99 do CPC).

A respeito desse tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim, manifestou-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015. 1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico. 2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública. 3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)

No mesmo sentido a
Súmula nº 06
desta Corte Estadual, alterada em 27/07/2016, em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil vigente:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Nos termos do art. 99, §2º e §3º, da norma processual, a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo apta ao deferimento do benefício à parte, salvo quando houver elementos no processo que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para tanto.

Assim, compulsando os autos, verifico que, de fato, os elementos deles constantes não são suficientes para demonstrar a fragilidade financeira alegada pelo agravante e a impossibilidade de financiar a lide sem prejuízo da sua subsistência.

A despeito da alegação de que é servidor público aposentado e não possui rendimento hábil a fazer jus ao beneplácito, o fato é que a documentação juntada é indicativa de capacidade para arcar com as custas processuais.

No presente caso, os rendimentos do requerente superam o patamar

que, na prática forense, tem sido considerado compatível com a concessão do benefício, especialmente considerando a remuneração mínima necessária para fazer jus à gratuidade da justiça.

Ainda que o agravante tenha despesas relevantes, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça, mormente quando as despesas alegadas decorrem de escolhas e compromissos assumidos livremente.

Para além da própria fundamentação da decisão recorrida, o contracheque indica remuneração líquida de R$ 8.753,99 (ID 24954711 - Pág. 80) e as declarações de IRPF demonstram rendimentos tributáveis no valor de R$ 178.583,98 (ID 24945711 – pág. 81) e aplicações financeiras (poupança) incompatíveis com a alegada hipossuficiência, havendo a possibilidade de obter o parcelamento das custas.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. PARTE QUE DETÉM PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DA GRATUIDADE, COMPOSTO POR VALOR SIGNIFICATIVO EM APLICAÇÕES, ALÉM DE MONTANTE CONSIDERÁVEL DECLARADO COMO DINHEIRO EM ESPÉCIE.

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS AO

FINAL DO PROCESSO DESACOLHIDO, POIS NÃOEVIDENCIADA CARÊNCIA MOMENTÂNEA DE RECURSOS A JUSTIFICAR A EXCEPCIONALIDADE. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO TRAZEM ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O JULGADO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. AGRAVO INTERNO D E S P R O V I D O . ( A g r a v o d e I n s t r u m e n t o , N º 53501873820238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovana Farenzena, Julgado em: 25-09-2024)

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM TEMPORÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A despesa apresentada pela pretensa beneficiária (aluguel) não se enquadra no caráter de gasto extraordinário, de maneira que os comprovantes trasladados demonstram o recebimento de remuneração incompatível com o provimento reclamado, à medida que supera o montante correspondente a cinco salários mínimos brutos, indicando razoável poder de compra, contrariando a declaração firmada. 2. Nesta moldura, na ausência de elementos probatórios indiciários da incapacidade financeira da parte recorrente, torna-se inviável a reforma da decisão objurgada. 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado nos termos do verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como no que está previsto no art. 206, XXXVI, do RITJRS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 50910594220218217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 14-07-2021)

Assim também o Eg. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA FÍSICA – SOMATÓRIA DA RENDA DOS RECORRENTES SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS - HIPOSSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. DECISUM A QUO CONFIRMADO. 1 - Constatada que a somatória da renda familiar dos agravantes é superior a três salários-mínimos, entende-se pela capacidade de arcarem com custas processuais, segundo o parâmetro estabelecido pela Jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios. 2 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser ilidida quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita. 3 – Decisão monocrática. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0803290- 8620248140000. Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Julgado em 10/03/2024)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 25004124.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025